Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024).



    Nesta oportunidade, por meio da petição STF n. 119246/2024, eDoc. 301, a defesa da ré CARLA ZAMBELLI reitera o pedido para que “SEJAM DISPONIBILIZADOS, PELA AUTORIDADE POLICIAL, OS DADOS ARMAZENADOS EM SERVIÇOS DE NUVEM, CONSISTENTE EM 700GB DE ARQUIVOS ARMAZENADOS NO SERVIÇO DE NUVEM MEGA.IO DO CORRÉU WALTER DELGATTI NETO, BEM COMO O CONTEÚDO DO ARQUIVO DA EXTRAÇÃO E A INDEXAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA FEDERAL”, de modo a repisar a argumentação anteriormente dispendida e rechaçada na decisão de 17/9/2024 (eDoc. 294). Destaca a defesa que “não merece prosperar a assertiva de que não há pertinência ao presente feito que seja franqueado à defesa da Suplicante o acesso aos arquivos obtidos a partir da extração feita na nuvem “Mega”. Na realidade, trata-se do efetivo exercício do direito de defesa, do contraditório e do direito ao acesso de todas as provas produzidas ao longo das investigações e encartadas aos autos que subsidiaram a denúncia em desfavor da Suplicante, em respeito aos preceitos e garantias constitucionais ao acusado. A pertinência do requerimento defensivo, há muito pleiteado, mas que fora indeferido, é aferível justamente porque referidos arquivos extraídos da nuvem “mega” embasaram toda a investigação e a exordial acusatória, ao contrário do quis fazer crer Vossa Excelência, data vênia, ao indeferir o pleito defensivo”.



    Adicionalmente, a defesa da ré CARLA ZAMBELLI, na mesma oportunidade, formula pedido para que “seja DETERMINADA nova quebra de sigilo telemático dos endereços de e-mail de Walter Delgatti Neto, especialmente para identificar eventual comunicação entre a Suplicante e o corréu e para determinação de qual endereço de e-mail de Walter Delgatti Neto foi utilizado para envio das mensagens que são objeto desta ação penal”.



    Ao final, a defesa requereu fossem requisitadas para audiência de instrução designada para 26/9/2024, “as testemunhas arroladas pela Peticionária e que se encontram presas”, conforme decisão de 23/7/2024 (eDoc. 256).



    É o breve relato. Decido.



    Em 22 de abril de 2024 a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de WALTER DELGATTI NETO e CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA pela prática dos crimes de invasão a dispositivo informático (art. 154-A do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP) em coautoria (art. 29 do CP).



    Nesta oportunidade, a defesa da ré CARLA ZAMBELLI reitera o pedido que já foi por mim INDEFERIDO em 17/9/2024 (eDoc. 294), nos seguintes termos:



    “o pedido para ‘a disponibilização dos dados armazenados em serviços de nuvem, para que os 700GB armazenados no serviço de nuvem mega.io do corréu Walter Delgatti Neto sejam devidamente fornecidos pela Autoridade Policial aos patronos que assinam este petitório’, deve ser indeferido. Isto porque, no caso, a defesa não demonstrou relação de pertinência do mencionado material com o objeto deste processo-crime.



    Como é sabido, cabe à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, além da pertinência com o objeto do processo, o que não ocorreu na espécie”.



    Nada há, assim, a ser decidido, haja vista a decisão já proferida.



    Em relação ao pedido de requisição das “testemunhas arroladas pela Peticionária e que se encontram presas”, nada há a ser deliberado, na medida em que expedidas as requisições necessárias, conforme eDocs. 317, 318, 319, 320 e 321.



    Diante do exposto, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação no tocante ao pedido para que “seja DETERMINADA nova quebra de sigilo telemático dos endereços de e-mail de Walter Delgatti Neto, especialmente para identificar eventual comunicação entre a Suplicante e o corréu e para determinação de qual endereço de e-mail de Walter Delgatti Neto foi utilizado para envio das mensagens que são objeto desta ação penal”.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente